Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-96.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007677-96.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM - CPF: 580.877.101-34 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007677-96.2025.8.11.0037

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. VALOR ELEVADO DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel sob o fundamento de se tratar de bem de família, determinando a desconstituição da penhora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família; (ii) saber se a alegada utilização do bem como sede de pessoa jurídica afasta a proteção da Lei no 8.009/1990; e (iii) saber se é possível a mitigação da impenhorabilidade em razão do elevado valor do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar como instrumento de concretização do direito fundamental à moradia, não condicionando a proteção ao valor econômico do bem.

4. A parte embargante comprovou a propriedade do imóvel e a inexistência de outros bens imóveis, enquanto a parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada destinação exclusivamente comercial, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A indicação do imóvel como endereço de pessoa jurídica não é suficiente para afastar sua natureza residencial, sendo admissível a utilização concomitante para fins habitacionais e profissionais.

6. A inexistência de prova concreta acerca da titularidade de outros imóveis impede o afastamento da proteção legal.

7. A tese de mitigação da impenhorabilidade com base no valor do bem carece de amparo normativo, sendo vedado ao intérprete estabelecer restrições não previstas na Lei no 8.009/1990, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família não se afasta pela mera indicação do imóvel como sede de pessoa jurídica, quando não comprovada sua utilização exclusiva para fins comerciais. 2. O elevado valor do imóvel não autoriza a mitigação da impenhorabilidade, ausente previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 373, II; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1007677-96.2025.8.11.0037

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara competente da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos embargos à execução opostos por
ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM
,
que julgou procedente o pedido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 10.391, determinando a baixa da constrição judicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de interpretação teleológica da Lei no 8.009/90, afirmando que a finalidade da norma não é proteger o patrimônio do devedor, mas assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, especialmente o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal.

Alega que a proteção legal não pode ser utilizada como instrumento de blindagem patrimonial, sobretudo em hipóteses nas quais o imóvel possui elevado valor econômico, sendo possível, segundo defende, a mitigação da impenhorabilidade, desde que garantida ao devedor quantia suficiente para aquisição de outro imóvel apto à moradia.

No mérito, argumenta que o imóvel constrito não preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, pois não seria utilizado como residência da embargante e de sua família, mas sim como sede de pessoa jurídica da qual ela é sócia administradora.

Afirma que o endereço do imóvel consta como sede da empresa KUMM & CIA LTDA, sustentando que a destinação comercial afasta a proteção da Lei no 8.009/90. Acrescenta que a embargante não foi localizada no referido endereço em ação diversa, o que indicaria a inexistência de moradia no local.

Sustenta, ainda, a existência de outros imóveis vinculados à embargante ou ao seu núcleo familiar, mencionando indícios extraídos de outros processos judiciais e de registros administrativos, o que afastaria o caráter de único imóvel.

Reitera que há divergência de endereços declarados pela embargante, bem como a existência de imóvel em nome de seu cônjuge, circunstâncias que, segundo afirma, demonstrariam a inexistência dos requisitos para a proteção legal.

Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja admitida a penhora do imóvel em razão de seu alto valor, com a posterior alienação judicial e reserva de parte do produto da venda para aquisição de outro imóvel, sugerindo a quantia mínima de R$ 350.000,00 para tal finalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a impenhorabilidade do bem, ou, subsidiariamente, para admitir sua mitigação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a impenhorabilidade de imóvel indicado à penhora, ao fundamento de se tratar de bem de família.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de manutenção da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 10.391, diante da alegação de que não se trata de bem de família, seja por ausência de comprovação de sua destinação residencial, seja pela suposta existência de outros bens, bem como pela tese subsidiária de mitigação da impenhorabilidade em razão do elevado valor do imóvel.

De início, cumpre registrar que a Lei no 8.009/90 dispõe, em seu art. 1o, que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida”, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no próprio diploma legal.

A proteção conferida pela referida norma possui natureza de ordem pública, sendo instrumento de efetivação do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana, não se condicionando ao valor do bem, tampouco à sua qualidade econômica.

No caso concreto, verifica-se que a parte embargante comprovou, mediante documentação idônea, a propriedade do imóvel constrito, bem como apresentou certidão de inexistência de outros bens imóveis em seu nome, elementos que evidenciam, em princípio, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do bem de família.

Por sua vez, a parte apelante, ao impugnar tal condição, limitou-se a apresentar indícios e alegações de que o imóvel seria utilizado como sede de pessoa jurídica, sem, contudo, demonstrar de forma inequívoca que o bem não serve à moradia da entidade familiar.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil , incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A simples indicação de que o imóvel consta como endereço de pessoa jurídica não é suficiente, por si só, para afastar a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, sobretudo quando não há prova robusta de que o bem é utilizado exclusivamente para fins comerciais.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, admite a coexistência de utilização residencial e profissional no mesmo imóvel, sem que isso descaracterize, automaticamente, sua natureza de bem de família.

No tocante à alegação de existência de outros imóveis, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal. Isso porque os elementos trazidos pela apelante não demonstram, de forma concreta e atual, a titularidade de outros bens imóveis pela embargante, limitando-se a referências indiretas e desprovidas de comprovação registral.

Ademais, a própria sentença consignou que o imóvel localizado em outra unidade da federação foi alienado, circunstância que afasta a tese de pluralidade patrimonial.

No que se refere à tese subsidiária de mitigação da impenhorabilidade em razão do elevado valor do imóvel, melhor sorte não assiste à apelante.

A Lei no 8.009/90 não estabelece qualquer limitação quanto ao valor do imóvel para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, não cabendo ao intérprete criar restrições não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A pretensão de relativizar a proteção legal com base em critérios subjetivos, como padrão econômico do bem, carece de respaldo normativo e não encontra amparo na jurisprudência dominante, que reconhece o caráter absoluto da impenhorabilidade, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas na legislação.

Admitir a mitigação pretendida implicaria subverter a finalidade da norma, transformando a proteção do direito à moradia em instrumento de discricionariedade judicial, o que não se coaduna com o sistema jurídico vigente.

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação pertinente ao caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026